Tribunal: STF
Processo: HC 247668
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (edoc. 21).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 700 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    Na sequência, o Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta pela defesa.



    Alega-se, em síntese, a ilicitude da provas obtida por meio da busca pessoal e veicular, bem como das delas derivadas, porquanto decorrentes de denúncia anônima.



    Acrescenta-se que deve ser aplicada a causa de diminuição de pena prevista no art. 33,§ 4º, da Lei nº 11.343/2006, por tratar-se de paciente primário e com bons antecedentes.



    Requer-se, ao final, a concessão da ordem de habeas corpus para reconhecer



    “a nulidade da prova, prova ilícita, assim como nulidade na dosimetria da pena por inobservância do § 4º do Artigo 33 da Lei nº 11.343/2006) (ou concedido o Habeas Corpus de oficio)”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Decido. O pedido comporta julgamento antecipado. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    Conforme relatado, busca-se, no presente habeas corpus, o reconhecimento da nulidade das provas que teriam sido obtidas mediante busca pessoal e veicular sem fundada suspeita, com a consequente absolvição do Paciente. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



     Inicialmente, com relação à tese de nulidade processual decorrente da ilicitude das provas que teriam sido obtidas por meio da busca pessoal e veicular decorrentes de denúncia anônima desacompanhada de outros elementos concretos que indiquem a ocorrência de crimes, constata-se que a tese não foi apreciada pelo Tribunal de origem, ficando esta Corte impedida de manifestar sobre o tema, sob pena de incidir em indevida supressão de instância. 



    Embora conste no acórdão que a diligência teve inicio em face de denúncias anônimas informando o comércio ilícito de entorpecentes, a condenação decorreu da análise, em conjunto, de todo o conteúdo fático-probatório, não tendo sido suscitada perante as instâncias ordinárias a inexistência, ou não, de fundadas suspeitas no sentido de que os agentes abordados estivessem na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 



    Ademais, para desconstituir as conclusões da instância ordinária a respeito da dinâmica dos fatos que culminaram com a busca pessoal, demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. 



    (...)



    Para que o agente seja beneficiado com a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, devem ser preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: ser o agente ser primário; de bons antecedentes; não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa. Assim, a ausência de preenchimento de quaisquer requisitos acima elencados, implica a não aplicação da causa de diminuição de pena. Os dois pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva, basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão se ele preenche ou não esses requisitos. Quanto às duas últimas condições, a análise envolve apreciação subjetiva do magistrado processante, a partir dos elementos de convicção existentes nos autos, para aferir se o apenado dedicava-se às atividades criminosas ou integrava organização criminosa. 



    No caso dos autos, por se tratar de paciente que ostenta maus antecedentes, inexiste ilegalidade na negativa de aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. A propósito:



    (...)



    Em relação ao regime prisional, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n. 111.840/ES, por maioria, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/1990, com a redação dada pela Lei n. 11.464/2007, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, determinando, também nesses casos, a observância do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, c/c o art. 59 do Código Penal. 



    No caso dos autos, por se tratar de réu que ostenta maus antecedentes e que teve a pena-base fixada acima do mínimo legal, inexiste ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena imposta tenha sido inferior a 8 (oito) anos, no caso, 7 anos de reclusão. 



    O quantum da pena privativa de liberdade impede a sua substituição por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal - CP. 



    Nesse contexto, não se verifica a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a concessão da ordem de habeas corpus.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”(edoc. 21)



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente